Tribunal: STF
Processo: Rcl 66621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Contratação de trabalhador autônomo. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Acolhimento, sem efeitos infringentes.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes em desconformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Após o julgamento consubstanciado no acórdão embargado, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias referentes à: “i) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, que são objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-as ao Tema RG nº 1.389.



    4. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.



    5. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    6. De acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    7. Cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve a ordem de suspensão integrar o julgamento embargado.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para, mantida a cassação da decisão reclamada, integrar ao julgamento desta reclamação a ordem de suspensão do processo (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).